Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-64.2015.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001537-64.2015.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 206.804.141-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (EMBARGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente PEDRO NUNES DE OLIVEIRA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0001537-64.2015.8.11.0053 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, em “Ação de Reintegração de Posse” face a BENEDITO ERALDO DA SILVA, que reafirmou a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 161063171 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso da apelante PEDRO NUNES DE OLIVEIRA a consubstanciar em ementa do v. acórdão os termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide, sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 163130161 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de omissão, sob a alegação de que a posse do embargante foi devidamente demonstrada nos autos e os requisitos para a reintegração de posse foram preenchidos, nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil.

Aduziu que o Autor é legítimo possuidor de um imóvel situado no município de Santo Antônio de Leverger/MT, localizado no Loteamento Jardim Santo Antônio, Rua Pará, Lote 21, Quadra 06.

Complementou alegação que pelos documentos acostados pelo Embargado, é possível verificar que a área da qual é possuidor está dentro do imóvel denominado “Acorizal”, que está a 4.258 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito) metros de distância do imóvel em litígio, o que pode ser constatado pelo croqui de localização elaborado pelo INTERMAT.

Que as testemunhas confirmaram que o Autor vinha exercendo a posse mansa, pacífica e duradoura, com animus domini sobre a área em litígio por pelo menos 05 (cinco) anos, bem como o esbulho praticado pelo Requerido.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e providos, em seus efeitos infringentes, para sanar a omissão existente, reformando o Acórdão Embargado para reconhecer o direito de Reintegração de Posse do Autor Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte requerente PEDRO NUNES DE OLIVEIRA, em decisum restou consignado a análise:

“Diante disso, analisando detidamente as provas existentes nos autos, entende-se que a sentença recorrida não merece ser reformada, isso porque, a parte autora não comprovou sua condição de possuidora, ou pelo menos posse anterior ao do requerido, já se denota de sua documentação que desde a aquisição do imóvel (2011) sequer praticou atos de posse sobre o lote objeto da lide, especificamente.

Pois, ao contrário do que afirma, o juízo do feito fundamentou o ato sentencial diante do contido nos autos, além da possibilidade de se atentar aos fatos alegados em contestação do requerido, a circunstância que envolve a relação sub judice do então Edson Gonçalves, na compra e venda de lotes na região do município de Santo Antônio do Leverger, MT. Destaco a ação de reintegração de posse de no 20-63.2011.811.0053 e outros correlacionados às partes Benedito Eraldo e Edson Gonçalves, ressaltando a decisão sentencial favoráveis ao Benedito por manifesto propriedade do imóvel e sua posse antiga, remontando desde o ano de 2010.

Deveras, o d. Magistrado a quo além do acolher os documentos dos autos, apreciou a questão com correção observando os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, que por ser oportuno traz-se à colação como razões de decidir, senão vejamos:

“As testemunhas ouvidas em Juízo alegaram que a parte requerente adquiriu o imóvel de um terceiro, mas não conseguiram demonstrar que a parte requerente o mantinha em sua posse. Não houve a comprovação da posse pela parte requerente e do esbulho perpetrado.

Deveras, as testemunhas Sirlene, Catarina e Thuizy mencionaram a compra do imóvel pela parte requerente, mas nada digressaram sobre a posse anterior pela parte requerente e o consequente e posterior esbulho.

Noutras palavras, a parte requerente não conseguiu demonstrar ser o efetivo possuidor do bem, ensejando o crivo de improcedência do pedido vestibular”.

Assim, corroborando que o ônus da prova na ação possessória é da parte autora, ou seja, daquele que propõe a demanda pleiteando a esfera possessória em seu favor, em análise aos fatos e documentos dos autos, restam por me compelir ao entendimento exarado em sentença recorrida que de fato o apelante não logrou êxito em demonstrar sua legítima posse do imóvel, de modo hábil, considerando que a pretensão foi direcionada para uma interpretação equivocada da localização do lote em discussão, sito a Loteamento Santo Antônio de Leverger.

De outro norte o requerido se desincumbiu de seu ônus de prova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC), qual seja comprovação de posse de imóvel anterior, de forma pacífica, que abrange o lote sob litígio.

Assim, ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja o exercício da posse de fato pelo autor, a improcedência da ação é medida que se impõe, de modo, que deve ser confirmada a sentença recorrida.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais do embargante de haver omissão em v.. acórdão sob a alegação de não considerar as provas documentais e testemunhais, contudo, ao caso como demonstrado alhures, o decisum bem analisou todos os fatos por seus documentos produzidos nos autos, que por consequente foi prolatado v. acórdão, que a unanimidade da c. Câmara de direito privado, desproveu o recurso de apelação.

No mais, como pronunciado em v. acórdão embargado - do arcabouço das provas e fatos dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar sua legítima posse do imóvel, de modo hábil, considerando que a pretensão foi direcionada para uma interpretação equivocada da localização do lote em discussão, sito a Loteamento Santo Antônio de Leverger.

Não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

Pois, lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão do mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante PEDRO NUNES DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023